Tribunal: STF
Processo: RMS 24263
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO.
LICENÇA-GESTANTE. EXONERAÇÃO. C.F., art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II,
 b.
                I. - Servidora pública exonerada quando no gozo de
 licença-gestante: a
exoneração constitui ato arbitrário, porque contrário à norma
 constitucional: C.F., art.
7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, b.
               II. - Remuneração devida no prazo da licença-gestante,
 vale dizer, até cinco
meses após o parto. Inaplicabilidade, no caso,  das Súmulas 269 e
 271-STF.
              III. - Recurso provido.